Tribunal: TJES
Processo: 5000707-49.2023.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-49.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAERCIO TONELLI COELHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000707-49.2023.8.08.0042.

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

RECORRIDO:
MAERCIO TONELLI COELHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RALFH ROCHA DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA QUITADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais por negativação indevida e pedido de tutela antecipada ajuizada por
SILVIO LUCAS DA COSTA,
em face do
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em síntese, o requerente alega que

o requerido está cobrando fatura que já foi paga, bem como negativou seu nome em virtude desta. Diante disso, requer indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial para determinar, em sede de antecipação de tutela, que a requerida exclua o registro junto ao SPC/SERASA/PROTESTO, no prazo de 24 horas, bem como para condenar a requerida no pagamento de dano moral em quantia equivalente a R$ 3.000,00, que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A correção monetária do valor da indenização incidirá desde a data do arbitramento consoante a Súmula n° 362 do STJ. EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no que dispõe art. 487, I do C.P.C.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº8594033, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, em sede de preliminar, a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustenta exigibilidade do débito, bem como impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, nota-se que o autor alegou que seu nome foi negativado de forma indevida, uma vez que a fatura se encontrava quitada.

Lado outro, o recorrente argumentou a ausência de falha na prestação de serviço.

Pois bem, vislumbro que o recorrido juntou aos autos a comprovação do pagamento da fatura (ID nº8593997, nº8594000), assim como, a tentativa de resolução da lide, administrativamente, mas não teve êxito, conforme juntadas dos protocolos em ID nº8593998.

Desse modo, observo que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Considerando o dano moral, a requerida detém inúmeras formas para produzir as provas necessárias ao caso concreto, no entanto, assim não o fez.

Quanto aos danos morais, estes pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que o autor teve seu nome negativado de forma indevida.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$3.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)